Tribunal: TJDFT
Processo: 0705412-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705412-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: WENDERSON FONSECA DA SILVA REU: ALDO QUIRINO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Wenderson Fonseca da Silva em face da r. decisão (ID 55787018, págs. 111/112) que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer movida em desfavor de Aldo Quirino da Silva, indeferiu a tutela de urgência para que o recorrido fosse condenado a realizar, de forma imediata, o conserto do motor do caminhão do Agravante. Nas razões recursais (ID 55787017), sustenta, em síntese, que realizou serviços diversos de reparo do caminhão dele com o Agravado, que trabalha como representante de empresa de conserto de veículos. Alega que, a despeito de realizar reparo de embreagem, troca do sensor do volante e do motor de partida, conforme indicado pelo Agravado, o caminhão continuou a apresentar defeito. Sustenta que, após nova análise, o Agravado informou que seria necessário realizar o conserto do motor por completo, o que custaria ao Agravante o valor total de R$ 36.854,00 (trinta e seis mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais). Narra que pagou todo o valor cobrado, mas o caminhão continuou a apresentar defeitos e que, por essa razão, o veículo está parado desde 22/9/2023, circunstância que impede o desenvolvimento do trabalho do Agravante como caminhoneiro. Requer a antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedida a medida negada em primeira instância. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não se vislumbra a presença de tais requisitos. Como bem pontuado pelo ilustre magistrado de origem, até o momento, somente existe a versão dos fatos narrada pelo Autor, de forma unilateral. Nesse cenário, a análise do caso não prescinde do aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual. Portanto, inviável reconhecer, nesta fase de análise perfunctória, a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator